Tribunal: TJSP
Processo: 1005341-44.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP1);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
r o preparo recursal tempestivamente, mesmo após regular intimação. Aplicação do art. 932, III, c/c art. 1.007, §4o, do CPC. Recurso não conhecido.
2. Legitimidade e responsabilidade do hospital credenciado. Nosocômio que prestou serviços médicos mediante recomendação, sem dar causa à recusa de cobertura pelo plano de saúde. Ausência de ingerência na relação contratual entre operadora e beneficiário. Exercício regular do direito de cobrança.
3. Reconvenção do hospital – Superveniente perda do objeto. Declaração de inexigibilidade do débito em relação aos segurados e condenação do plano de saúde ao pagamento integral da conta hospitalar diretamente ao nosocômio. Perda superveniente do interesse processual quanto à reconvenção. Extinção do feito reconvencional sem resolução do mérito. Art. 485, VI, do CPC.
4. Ônus sucumbenciais. Hospital que não deve suportar encargos de sucumbência, seja na ação principal, seja na reconvenção extinta. Aplicação do princípio da causalidade. Negativa indevida de cobertura pela operadora que deu causa ao litígio.
5. Sentença parcialmente reformada. Recurso do Hospital Nove de Julho parcialmente provido para reconhecer a extinção da reconvenção sem resolução do mérito e afastar a condenação do nosocômio em verbas sucumbenciais. Mantida, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.
Recurso da Sul América não conhecido. Recurso do Hospital Nove de Julho parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1005341-44.2024.8.26.0003; Relator (a): Luiz Fernando Cardoso Dal Poz; Órgão Julgador: Núcleo 4.0-T. VIII (DP1); Foro Regional III - Jabaquara - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/02/2026; Data de Registro: 20/02/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Luiz Fernando Cardoso Dal Poz

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Núcleo 4.0-T. VIII (DP1)

Data do julgamento:

20/02/2026

Data de publicação:

20/02/2026

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – INTERNAÇÃO HOSPITALAR – RECURSO DA OPERADORA NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO – RECURSO DO HOSPITAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deserção do recurso da operadora de plano de saúde. Apelante que deixou de complementar o preparo recursal tempestivamente, mesmo após regular intimação. Aplicação do art. 932, III, c/c art. 1.007, §4o, do CPC.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – INTERNAÇÃO HOSPITALAR – RECURSO DA OPERADORA NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO – RECURSO DO HOSPITAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deserção do recurso da operadora de plano de saúde. Apelante que deixou de complementar o preparo recursal tempestivamente, mesmo após regular intimação. Aplicação do art. 932, III, c/c art. 1.007, §4o, do CPC. Recurso não conhecido.
2. Legitimidade e responsabilidade do hospital credenciado. Nosocômio que prestou serviços médicos mediante recomendação, sem dar causa à recusa de cobertura pelo plano de saúde. Ausência de ingerência na relação contratual entre operadora e beneficiário. Exercício regular do direito de cobrança.
3. Reconvenção do hospital – Superveniente perda do objeto. Declaração de inexigibilidade do débito em relação aos segurados e condenação do plano de saúde ao pagamento integral da conta hospitalar diretamente ao nosocômio. Perda superveniente do interesse processual quanto à reconvenção. Extinção do feito reconvencional sem resolução do mérito. Art. 485, VI, do CPC.
4. Ônus sucumbenciais. Hospital que não deve suportar encargos de sucumbência, seja na ação principal, seja na reconvenção extinta. Aplicação do princípio da causalidade. Negativa indevida de cobertura pela operadora que deu causa ao litígio.
5. Sentença parcialmente reformada. Recurso do Hospital Nove de Julho parcialmente provido para reconhecer a extinção da reconvenção sem resolução do mérito e afastar a condenação do nosocômio em verbas sucumbenciais. Mantida, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.
Recurso da Sul América não conhecido. Recurso do Hospital Nove de Julho parcialmente provido.